Tribunal: TJSP
Processo: 1004542-16.2020.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços de intermediação de compra e venda de imóvel – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sem prova de ocorrência de eventual má prestação dos serviços por parte da corré – Ausência de nexo causal.

Recurso não provido.